Tribunal: TJDFT
Processo: 0727752-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727752-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE MARQUES DUTRA AGRAVADO: ROMILDA CALDEIRAS TOLEDO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARLENE MARQUES DUTRA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Santa Maria/DF que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de ROMILDA CALDEIRAS TOLEDO, acolheu a impugnação à penhora apresentada pela executada e determinou a liberação da quantia bloqueada no valor de R$ 4.142,21 (quatro mil, cento e quarenta e dois reais e vinte e um centavos). Relata a agravante que a referida decisão foi proferida sob o fundamento de que os valores constritos são oriundos de pensão recebida pela agravada e, por possuírem natureza alimentar, estariam protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sustenta, em síntese, que a impenhorabilidade da pensão não é absoluta, podendo ser mitigada nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, desde que preservado o mínimo existencial da parte devedora. Aduz que, além de a verba constrita não comprometer a dignidade da agravada, parte do crédito perseguido também possui natureza alimentar, pois corresponde a honorários advocatícios contratuais. Enfatiza que a decisão agravada compromete a efetividade da tutela jurisdicional e representa indevida proteção à parte devedora em detrimento do direito da credora de satisfazer seu crédito, após mais de quatro anos de tramitação do feito executivo. Defende, ainda, a possibilidade de penhora parcial, no percentual de 30% (trinta por cento) da pensão percebida pela executada, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Colaciona precedentes do Superior Tribunal de Justiça, além de acórdãos proferidos por este Tribunal, para reforçar a tese de admissibilidade da penhora parcial de proventos, vencimentos e pensões. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para impedir a liberação integral dos valores penhorados. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a manutenção da constrição no percentual de 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados e, sucessivamente, a determinação de penhora mensal, no mesmo percentual, incidente sobre a pensão percebida pela agravada, até a quitação do débito. Preparo regular (ID 73785773). É a síntese do que interessa. ADMISSIBILIDADE E FUNDAMENTAÇÃO Destaco, desde logo, que o presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento. Explico. Inicialmente, inviável conhecer do pedido de penhora mensal de 30% (trinta por cento) incidente sobre a pensão percebida pela agravada até a quitação integral do débito. Isso porque o referido pleito, embora formulado pela parte agravante quando da resposta à impugnação à penhora, não foi objeto da decisão impugnada, que se limitou a analisar a legalidade da constrição realizada via SISBAJUD, culminando com a sua desconstituição. Assim, admitir o exame da questão diretamente por este Tribunal importaria indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. No mais, quanto ao pedido de manutenção do bloqueio efetivado na conta da agravada, ainda que de forma parcial, melhor sorte não socorre à agravante. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a quantia de R$ 4.142,21 (quatro mil, cento e quarenta e dois reais e vinte e um centavos), objeto da constrição impugnada, foi liberada à parte devedora em 23 de junho de 2025, conforme alvará de levantamento e comprovante de transferência anexados aos autos (IDs 240215381 e 240216732 - 1a instância). Dessa forma, considerando que a decisão agravada já exauriu seus efeitos práticos, com a efetiva liberação da quantia integral à agravada, torna-se inútil o prosseguimento do recurso quanto a esse ponto. Havendo, pois, perda superveniente do objeto, impõe-se reconhecer a ausência de interesse recursal, razão pela qual resta prejudicado o exame do presente agravo de instrumento. DISPOSITIVO Com essas considerações, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator